Tribunal: TJSP
Processo: 1007287-51.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato, declaratória de nulidade e restituição de valores. Plano de saúde. Contrato antigo. Reajustes por faixa etária - 59 anos. Recurso repetitivo. Possibilidade de reajuste nos termos do REsp 1.568.244/RJ. Equalização de valores, com observância da previsão contratual e o disposto no artigo 3°, II, da Resolução Normativa 63/2003 da ANS, posteriormente

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato, declaratória de nulidade e restituição de valores. Plano de saúde. Contrato antigo. Reajustes por faixa etária - 59 anos. Recurso repetitivo. Possibilidade de reajuste nos termos do REsp 1.568.244/RJ. Equalização de valores, com observância da previsão contratual e o disposto no artigo 3°, II, da Resolução Normativa 63/2003 da ANS, posteriormente substituída pela RN 563/2022, no que concerne ao percentual de variação em cada mudança de faixa etária. Ausência de ilegalidade ou abusividade. Recurso desprovido.